Tribunal: TJMT
Processo: 1013162-22.2024.8.11.0002
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1013162-22.2024.8.11.0002
ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL CIVEL DO JARDIM GLÓRIA DE VÁRZEA GRANDE
EMBARGANTE: EDSON NUNES BENTO
EMBARGADA: GRUPO CAPITAL CONSIG HOLDING S.A.
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 25 a 28/08/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. DECISÃO FUNDAMENTADA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
Embargos de declaração opostos contra acórdão que, por unanimidade, conheceu e negou provimento ao agravo interno interposto pela parte autora, mantendo decisão que reconheceu a licitude da cobrança impugnada e afastou a existência de dano moral. A embargante alega omissão e contradição no julgado, pleiteando sua reforma. Foram apresentadas contrarrazões.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado apresenta omissão ou contradição que justifique o acolhimento dos embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Os embargos de declaração são cabíveis apenas nas hipóteses restritas do art. 1.022 do CPC, com vistas a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material na decisão judicial.
O acórdão embargado enfrentou de forma expressa e fundamentada todas as matérias relevantes ao julgamento do agravo interno, esclarecendo a origem do débito mediante documentos juntados pela parte ré, e afastando a ocorrência de dano moral.
Inexiste contradição interna ou omissão a ser suprida, sendo evidente que os embargos constituem tentativa de rediscutir matéria já decidida, finalidade incompatível com a natureza do recurso.
A intimação para apresentação de contrarrazões foi realizada regularmente e não interfere na análise do mérito recursal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento:
Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas para sanar vício de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.
A ausência de impugnação específica aos documentos apresentados pela parte contrária afasta a alegação de inexistência da relação jurídica.
A cobrança fundada em relação contratual regularmente comprovada configura exercício regular de direito, não ensejando indenização por danos morais.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 1.021, § 4o, e 373, II; CC, art. 188, I; Lei no 9.099/1995, art. 48.
Jurisprudência relevante citada: TJMT, Recurso Inominado no 1025238-18.2023.8.11.0001, Rel. Juiz Hildebrando da Costa Marques, 3a Turma Recursal, j. 06.11.2023, DJE 13.11.2023.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1013162-22.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[EDSON NUNES BENTO - CPF: 011.371.491-24 (RECORRENTE), HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO), GRUPO CAPITAL CONSIG HOLDING S.A. - CNPJ: 33.189.359/0001-08 (RECORRIDO), NATHALIA SILVA FREITAS - CPF: 491.916.878-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DE DECLARACAO E OS REJEITOU.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/08/2025